Tribunal: TJBA
Processo: 8050116-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050116-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ERICA LEITE DE SOUZA Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ AGRAVADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS Advogado(s):FABRICYO TEIXEIRA NOLETO, IGOR CEZAR PEREIRA GALINDO ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. AUTARQUIA ESTADUAL (UNITINS) PERTENCENTE A OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO (TOCANTINS). PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. ADIS 5.492 E 5.737. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida em fase de Cumprimento de Sentença, que reconheceu de ofício a incompetência absoluta do Juízo do Estado da Bahia e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual do Tocantins. A Agravante alega ofensa à coisa julgada, pois a competência fora firmada na fase de conhecimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a competência jurisdicional, definida na fase de conhecimento e acobertada pela coisa julgada formal, pode ser revista na subsequente fase de cumprimento de sentença; e (ii) se o precedente vinculante do STF (ADIs 5.492 e 5.737), que tratou da competência para julgar entes públicos de outros estados, aplica-se à fase executiva de ações em curso. III. Razões de decidir 3. A Agravada (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS) possui natureza jurídica de autarquia estadual de regime especial, vinculada ao Estado do Tocantins, conforme Lei Estadual/TO nº 3.124/2016 e EC/TO nº 29/2016. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 5.492 e 5.737, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, atribuiu interpretação conforme ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro que figure como réu. 5. O fundamento da decisão do STF foi a preservação do pacto federativo (CF, arts. 18, 25, 125) e a impossibilidade funcional de um Tribunal de Justiça gerir a execução (ex: precatórios) de outra unidade federativa. 6. A matéria trata de competência absoluta em razão da pessoa (ratione personae), que não se sujeita à preclusão e pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo (art. 64, § 1º, CPC). 7. A decisão vinculante do STF (2023) constitui "modificação do estado de direito" que altera a competência absoluta, enquadrando-se na exceção do art. 43 do CPC. Portanto, sua aplicação à nova fase processual (cumprimento de sentença) não viola a coisa julgada formada na fase de conhecimento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A competência para o cumprimento de sentença contra autarquia estadual rege-se pelas normas de competência absoluta, sendo inaplicável o foro do domicílio do autor quando este residir fora dos limites territoriais do ente federado executado, conforme entendimento vinculante do STF (ADIs 5.492 e 5.737). 2. A redefinição da competência absoluta por decisão vinculante do STF constitui modificação do estado de direito (art. 43, CPC), aplicando-se imediatamente à fase executiva iniciada, sem que isso configure ofensa à coisa julgada dos atos da fase de conhecimento." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 25, 125. CPC/2015, arts. 43, 52 (parágrafo único), 64 (§ 1º), 1.015 (parágrafo único). Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 5.492 e 5.737. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8050116-82.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ERICA LEITE DE SOUZA e como Agravada UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora